Tribunal: STF
Processo: ARE 1267470
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXARADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, II, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Reproduzo o teor da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, exarada na origem:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário (Evento n. 57) interposto por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão unânime da Terceira Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível (Evento n. 49), de relatoria do Desembargador Carlos Alberto França, proferido nos autos da Apelação Cível n. 0586804.51.2008.8.09.0051, da Comarca de Goiânia, para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘d’, da Constituição Federal.
    Entretanto, o recorrente não aponta corretamente a hipótese constitucional de cabimento do recurso interposto, sendo entendimento da jurisprudência que a petição de Recurso Extraordinário que não faz indicação do dispositivo ou alínea que o autoriza, dentre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, implica em deficiência formal, obstando o respectivo seguimento. Nesse sentido:
    ‘A petição de recurso extraordinário que não faz indicação do dispositivo ou alínea que o autoriza, dentre as hipóteses previstas no artigo 102, inciso III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, desatende aos requisitos do artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Havendo deficiência formal, o Supremo Tribunal Federal não tem tomado conhecimento de recursos. Precedentes. (RTJ 154/692).’
    Ao teor do exposto, deixo de admitir o recurso com fulcro no artigo 321 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.”
    Nada colhe o agravo, ausente impugnação específica ao óbice oposto pela Presidência da Corte de origem ao trânsito do recurso extraordinário, relativo à ausência de correta indicação do permissivo constitucional de cabimento do recurso interposto, em desalinho com a exigência contida no § 1º do art. 1.021 do CPC, verbis:
    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
    § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada [...].”
    Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse sentido: ARE 645.366-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJE de 12.4.2012; ARE 665.547-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJE de 06.3.2012; e AI 805.701-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 23.4.2012, cuja ementa transcrevo:
    “Processual civil. Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da súmula 287 do STF. 1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. ‘Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia’. (súmula 287/STF). 2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 3. In casu o acórdão recorrido assentou: DESAPROPRIAÇÃO – Juros compensatórios – Pretensão à exclusão – Ação julgada improcedente – Condenação a embargante nas penas de litigância de má-fé e determinação de extração de peças ao Ministério Público visando possibilidade de ofensa à Lei de Improbidade administrativa – procedência parcial – Juros compensatórios devidos – Manutenção da Justa indenização – Matéria ademais que transitou em julgado – Recurso improvido. (fl. 346). Agravo regimental desprovido.”
    Noutro giro, o apelo extremo foi interposto apenas pelo permissivo da alínea “d” do art. 102, III, da CF/1988. Nesse contexto, não se mostra cabível o recurso, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 633.421-AgR/MS, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, unânime, DJe 12.4.2011; e o RE 597.003-AgR/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eros Grau, unânime, DJe 29.5.2009, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 53/1990. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELAS ALÍNEAS C E D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. […] 1. A controvérsia foi decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Acórdão recorrido que não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, tampouco julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Inviabilidade da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do artigo 102, III, da Constituição. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora